Tribunal: TJDFT
Processo: 0713179-30.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL DA OPERADORA. INADIMPLÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a reintegração da beneficiária ao plano individual e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais. A beneficiária teve seu plano cancelado unilateralmente sob alegação de inadimplência, sem notificação prévia, após manter a quitação das mensalidades subsequentes ao suposto débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde poderia cancelar unilateralmente o contrato sob alegação de inadimplência sem notificação prévia e sem o transcurso do prazo contratual para rescisão; (ii) estabelecer se a rescisão indevida gera direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação e a jurisprudência consolidada exigem a notificação prévia do beneficiário antes da rescisão unilateral por inadimplência, o que não ocorreu no caso concreto.
4. A cláusula contratual previa o cancelamento apenas após 60 dias de inadimplência, mas a beneficiária comprovou o pagamento de parcelas subsequentes ao suposto débito, afastando a configuração de inadimplência contumaz.
5. O cancelamento indevido de plano de saúde configura falha na prestação do serviço, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
6. O dano moral se caracteriza quando a rescisão indevida expõe o beneficiário a situação de vulnerabilidade e angústia, sobretudo quando há necessidade de tratamento médico contínuo.
7. O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional à gravidade da conduta da operadora e ao impacto na esfera pessoal da beneficiária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência exige a comprovação do transcurso do prazo contratual e a notificação prévia do beneficiário.
2. A operadora deve garantir a continuidade do atendimento ao segurado, inclusive mediante oferta de plano equivalente sem carência, nos termos da legislação e da regulamentação do setor.
3. A rescisão indevida de contrato de plano de saúde configura falha na prestação do serviço e pode gerar indenização por danos morais quando ocasionar abalo significativo à dignidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6o; CDC, arts. 6o, III e VIII, 47 e 51, IV; Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; Resolução Normativa ANS no 557/2023, arts. 14 e 23.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp no 1.902.349/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14/3/2022, DJe 18/3/2022.